Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – AMICUS CURIAE – PROCURADORIA MUNICIPAL – ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados os aclaratórios que buscam, unicamente, a rediscussão do julgado, sem a demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002062-86.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICO E INSTITUCIONAL (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), PRIMAVERA DO LESTE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.672.727/0001-83 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - SINSPP - LESTE - CNPJ: 05.145.182/0001-02 (EMBARGANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – ILEGITIMIDADE RECURSAL – AMICUS CURIAE – PROCURADORIA MUNICIPAL – ASSESSORIA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL – INEXIS
TÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os aclaratórios que buscam, unicamente, a rediscussão do julgado, sem a demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégio Colegiado:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e o EXMO. PREFEITO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – SINSPP-LESTE e SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP, com pedido de efeitos infringentes contra acórdão proferido pelo Órgão Especial, nos autos dos Embargos de Declaração em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1002062-86.2018.8.11.0000.

Alegando a existência de equívoco do acórdão embargado, aponta a Mesa Diretora que a Câmara Municipal de Primavera do Leste possui legitimidade passiva, posto que é o órgão do qual se emanou o ato impugnado e que seu representante é o Assessor Jurídico.

Aduz ainda que o SINTEP e o SINSPP-LESTE possuem legitimidade
ad processuam
e
ad causam
, consoante previsto no art. 124, VIII da Constituição do Estado e que, não obstante a omissão quanto a participação do SINSPP-Leste como
amicus curiae,
em sede recursal o considerou como tal, sem possibilitar-lhe a devida participação no processo.

Requer o provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam supridas as incorreções, omissões e obscuridades, atribuindo efeitos infringentes para o julgamento improcedente do pedido (id. 4698691).

Já o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE – SINSPP-LESTE sustenta a existência de contradição posto que, ao acolher a preliminar de ilegitimidade recursal, contradiz o disposto no art. 138, § 1o do CPC, que permite a oposição de embargos de declaração admitida como
amicus curiae
.

Alude ainda que a oposição dos aclaratórios visava a correção de omissão quanto a aceitação ou não da entidade na condição de
amicus curiae
, posto que os servidores originários do cargo de Auxiliar Educacional atingidos pela declaração de inconstitucionalidade ficaram sem representante nos autos.

Ressalta a contradição decorrente da afirmação de que o Sindicato fora admitido como
amicus curiae
, sem lhe oportunizar a apresentação de manifestação.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para correção da contradição e anulação do julgado, permitindo que o Sindicato apresente subsídios no prazo previsto no art. 138 do CPC (id. 47104974).

Por sua vez, argumenta o SINTEP que o acórdão é omisso, posto que não apresenta os motivos pelo qual o art. 138, § 1o do CPC não se aplicaria ao caso concreto.

Vindica o aclaramento da decisão a fim de que seja sanada a omissão sustentada, bem como acerca da sua legitimidade para embargar, nos termos do art. 103, IX da CF e art. 124, VIII da Constituição do Estado (id. 47266482).

Sustenta o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE a existência de contradição e obscuridade no acórdão recorrido, ao posto que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do ente municipal, valeu-se do art. 124 da Constituição do Estado de Mato Grosso, sendo este o dispositivo que enumera os legitimados para propor a ADI, não restringindo a qualidade de parte.

Ressalta que sua qualidade de parte processual está assegurada no art. 125, § 2o da Carta Magna Estadual, de modo que “quem é chamado ao processo é o Município e não o Prefeito Municipal”, razão pela qual o Município possui legitimidade recursal, nos termos do art. 996 do CPC.

Aponta a necessidade de que seja reconhecida a legitimidade do ente municipal para recorrer e se conheça dos aclaratórios, ampliando o prazo concedido para fins de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ocorrida no processo, considerando ainda a dúvida quanto a possibilidade de realização de concurso público para suprir as vagas, diante da pandemia da COVID-19 (id. 47938472).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual requereu o desprovimento dos aclaratórios, destacando que deve ser aplicado a norma especial da ADI no caso em comento, a qual a aponta o rol privativo de legitimados, requerendo a rejeição dos aclaratórios (id. 50247481 e 47839994).

É o relatório.

Voto (Mérito):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustentam os Embargantes a existência de contradições e obscuridades no acórdão recorrido, proferido por este Colegiado por ocasião da análise de Embargos de Declaração anteriormente opostos, que não os conheceram dos aclaratórios, ante a ilegitimidade recursal,
litteris
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS 704/2011 E 1.031/2007 – MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – VÍCIO MATERIAL - ENQUADRAMENTO – AUXILIAR EDUCACIONAL – PROFESSOR INFANTIL – TRANSPOSIÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL: AMICUS CURIAE - PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE RECURSAL: MUNICÍPIO X PREFEITO – CÂMARA X MESA DIRETORA - ACOLHIMENTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS - DILAÇÃO DE PRAZO - PEDIDO PREJUDICADO - ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1. “[...] A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que
amicus curiae
não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. [...]” (STF - ADI 5774 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno).

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta que "a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade." (RE 868639/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 09/08/17)

3. Aclaratórios não conhecidos.

Quanto a aventada omissão no tocante a legitimidade recursal do Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Primavera do Leste

e da Procuradora Geral Adjunta para a interposição dos aclaratórios, destacou a decisão recorrida, valendo-se de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“[...] Suscitou o
parquet
a ilegitimidade recursal da Procuradoria da CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE para a propositura dos presentes Embargos de Declaração.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade apresenta como legitimados aqueles expressamente elencados no art. 103 da Constituição da República:

“
Art. 103.
Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade:

I - o Presidente da República;

II - a Mesa do Senado Federal;

III - a Mesa da Câmara dos Deputados;

IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal;

V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;

VI - o Procurador-Geral da República;

VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;

VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;

IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.”

Em âmbito estadual, a Constituição do Estado elenca, em seu art. 124:

Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral do Estado;

V - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX -
o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores
ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

No caso em comento, vislumbra-se que os Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (id. 29365962) foram apresentados pela Procuradora Geral Adjunta, Dra. Renata Carreto, a qual não figura dentre os legitimados para figurar no pólo recursal em Ação Direta de Inconstitucionalidade.

De igual maneira, o Assessor Jurídico da Câmara Municipal de Primavera do Leste, Dr. Manoel Dióz Silva Neto (id. 28875953), não possui capacidade recursal para representar a Mesa Diretora daquela Casa de Leis em sede de controle de constitucionalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal aponta que "a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade." (RE 868639/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 09/08/17)

Nesse sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO RECURSAL. SUBSCRIÇÃO PELO REPRESENTANTE JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE. 1
. Representante Jurídico da Câmara Municipal do Rio de Janeiro não possui legitimidade para interpor recursos nas representações de inconstitucionalidade, sem que haja a subscrição da pessoa legitimada pela Constituição
. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. (RE 628112 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 20-03-2018 PUBLIC 21-03-2018)

De igual maneira, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ILEGITIMIDADE - MUNICÍPIO - PRECEDENTES STF.
- O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta.
- Revela-se, portanto, inadmissível o recurso de Embargos de Declaração interposto pelo Município em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.002346-5/001, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 22/04/2020, publicação da súmula em 30/04/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICÍPIO. ART. 103 DA CF/88 E ART. 118 DA CEMG. ORIENTAÇÃO DO STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Consoante se manifestou o Eg. Supremo Tribunal Federal, "a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade." (RE 868639/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 09/08/17) (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.054626-9/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 03/12/2019) [...]” (id. 42044499).

De fato, o artigo 125, § 5o da Constituição do Estado de Mato Grosso elenca a Procuradoria Municipal para defender a norma legal ou ato normativo municipal impugnado, em sede de controle de constitucionalidade. Todavia, esta representação jurídica não lhe confere a condição de parte para, autonomamente, ingressar com recursos, não havendo, portanto, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ademais, ainda que lhe fosse conferida a condição de parte, a capacidade recursal em Ação Direta de Inconstitucionalidade é específica, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I – Não tem legitimidade recursal para opor aclaratórios terceiro que, embora seja legitimado universal para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, não é parte na relação instaurada no Supremo Tribunal Federal. II – Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 4171 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230

DIVULG 26-10-2018

PUBLIC 29-10-2018)

Quanto a necessidade de subscrição dos aclaratórios pelo Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal e pelo Prefeito Municipal, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em recente julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 10 DA LEI ESTADUAL 10.254/1990; ARTIGO 7o, § 1o, DA LEI ESTADUAL 9.726/1988; E ARTIGO 289 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, TODAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
PETIÇÃO SUBSCRITA PELO PROCURADOR-GERAL E POR PROCURADORES DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO GOVERNADOR DO ESTADO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS
. 1. A legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa ad causam, de forma que os Estados-membros e as respectivas Procuradorias-Gerais não possuem a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas pela Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.420-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/5/2018; ADPF 205-AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1o/8/2017; ADPF 317-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 8/6/2016; ADI 1.663-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 5/8/2013; ADI 3.702-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/9/2011.
2. A petição recursal foi subscrita tão somente pelo Procurador-Geral e por procuradores do Estado, não havendo assinatura do Governador do Estado, único legitimado, in casu, a instaurar processos objetivos de constitucionalidade e a interpor os respectivos recursos. 3. Embargos de declaração não conhecidos.
(ADI 5267 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151

DIVULG 17-06-2020

PUBLIC 18-06-2020)

Quanto a admissão do
amicus curiae
e sua ilegitimidade recursal, esclareceu a decisão recorrida:

“Analisando detidamente os autos, constata-se a impossibilidade de conhecimento dos aclaratórios trazidos pelos entes sindicais que, atuando na qualidade de
amicus curiae
, buscam a reforma do julgado.

Quanto a impossibilidade de conhecimento dos aclaratórios em situações como a descrita no caso concreto, posicionou-se o Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 2. O art. 7o da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2o do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado
. 3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF). 4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 5. Embargos de declaração da sAssociação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares – AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais – ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados. (ADI 5774 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)

De igual maneira, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

- A Lei no 9.868 de 1.999, em seu artigo 7o, § 2o estendeu a possibilidade de amicus curiae aos processos de controle abstrato de constitucionalidade, nos quais não é reconhecida, entretanto, a sua legitimidade recursal.

- Os amigos da Corte atuam como assistentes litisconsorciais, e por esse motivo não estão legitimados a atuar na defesa irrestrita de seus próprios interesses, como se parte fossem.

- Por constituírem apenas como assistentes litisconsorciais e não como parte, nega-se aos amicus curiae a legitimidade para recorrer. A propósito este tem sido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal: "Esta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos (ADI 3934-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 24.02.2011)".

- Recuso não conhecido. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.18.081874-2/001, Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 16/10/2019, publicação da súmula em 17/10/2019)

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada pela i. Procuradoria Geral de Justiça e NÃO CONHEÇO os aclaratórios apresentados pelo SINTEP e SINSPP-Leste. [...]” (id. 42044499).

No tocante a suposta contradição quanto a aplicação do artigo 138, § 1o do CPC, em face dos Sindicatos que ingressaram com o pedido de figurarem como
amicus curiae
, importante ressaltar a necessidade de utilização do princípio da especialidade ao caso em comento, conquanto referido disposto versa sobre regra de processo geral, enquanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade apresenta rito próprio, regido pela Lei n. 9.868/99, a qual aponta como legitimação paralela recursal àqueles capacitados para interpor a Ação Direta de Inconstitucionalidade, na condição de parte.

Quanto a ilegitimidade recursal do
amicus curiae
ou daquele que, pretensamente tenha ingressado com o pedido e este não tenha sido acolhido,

manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. I – Esta Corte pacificou sua jurisprudência no sentido de que não há legitimidade recursal das entidades que participam dos processos do controle abstrato de constitucionalidade na condição de amicus curiae, “ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos” (ADI 2.591-ED/DF, Rel. Min. Eros Grau). II - Precedentes. III – Agravo regimental improvido.

(ADI 3934 ED-segundos-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011, DJe-061 DIVULG 30-03-2011 PUBLIC 31-03-2011 EMENT VOL-02493-01 PP-00001 RDECTRAB v. 18, n. 202, 2011, p. 196-199)

Nesse passo, a despeito das teses trazida pelos Embargantes acerca de existência de omissão, contradição e obscuridade do v. acórdão, vislumbro que suas reais intenções é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, não restando demonstrados os vícios descritos no art. 1.022 do CPC, conheço dos aclaratórios para REJEITÁ-LOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020